Tribunal: STJ
Processo: 5143821-30.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013336 - RS
(2025/0301603-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-G
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO - RS054327
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
JULIANO SOUTO MOREIRA MADALENA - RS097902
MARCIA HELENA SOMENSI - RS047343
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56661074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 04251a62-06e6-48a8-ba0c-689817af498c

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 04251a62-06e6-48a8-ba0c-689817af498c

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013336 - RS
(2025/0301603-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-G
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
JULIANO SOUTO MOREIRA MADALENA - RS097902
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55694483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:48
Código de Controle do Documento: 40d6ba05-84fa-4c18-99e6-811362933cc6

: Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
embargos de declaração opostos pela Companhia Estadual de Geração de Energia
contra acórdão proferido pela Primeira Turma assim ementado (fls.
Elétrica – CEEE-G
):
211/212
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS DO
DO CPC. VALOR DAS ASTREINTES. REEXAME DE
ART. 1.022
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBLIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa ao
II, do CPC, na medida em que o
art. 1.022,
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se
podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Em regra, não é cabível, na via especial, a revisão do montante estipulado
pelas instâncias ordinárias a título de astreintes, ante a impossibilidade de
reanálise de fatos e provas, conforme o obstáculo previsto na Súmula n. 7/STJ.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, somente em caráter
excepcional, que os valores arbitrados sejam alterados caso se mostre irrisório
ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que não se verifica na espécie.
3. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que: (I) há omissão e
obscuridade quanto à excepcionalidade jurídica do caso que afastaria a incidência da
pois a tese deduzida não demanda reexame de provas, mas a
Súmula n. 7/STJ,
qualificação jurídica de fatos incontroversos já reconhecidos pela origem; (II) há omissão
em relação à negativa de prestação jurisdicional imputada ao Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, porque a instância ordinária, mesmo provocada, não teria
enfrentado analiticamente a compatibilidade das
com obrigação de natureza
astreintes
instrumental, e o acórdão embargado não teria esclarecido a aderência dos precedentes
utilizados para afastar a violação ao
do CPC, tampouco teria examinado, de
art. 1.022
modo específico, a inaplicabilidade do Verbete n.
no caso, em que se aponta
83/STJ
deficiência de fundamentação na origem.
Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar as omissões e
obscuridades indicadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes, a fim de superar
os óbices das Súmulas n. 7 e n.
e prover o agravo interno e o recurso especial
83/STJ
para afastar integralmente a multa ou reduzi-la, conforme os parâmetros dos arts. 8o e
537 do CPC.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 239/242.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA55694483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:48
Código de Controle do Documento: 40d6ba05-84fa-4c18-99e6-811362933cc6

VOTO
: Não prospera
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
a irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que (I) o
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a matéria, inexistindo negativa de
prestação jurisdicional, além de assentar-se que não se confunde decisão desfavorável
com ausência de jurisdição e que não há obrigatoriedade de análise de todos os
dispositivos legais invocados quando a solução se firma em fundamento suficiente, bem
como que, (II) via de regra, a revisão do valor das
em recurso especial é
astreintes
inviável à luz da
admitindo-se apenas, excepcionalmente, ajuste
Súmula n. 7/STJ,
quando irrisório ou exorbitante, hipótese não configurada na espécie.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com o
tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi.
decisum
Nesse panorama, inexistente qualquer vício no acórdão embargado,
conforme exige o
do CPC, impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
art. 1.022
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante,
nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA55694483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:48
Código de Controle do Documento: 40d6ba05-84fa-4c18-99e6-811362933cc6

CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que
a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA55694483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:48
Código de Controle do Documento: 40d6ba05-84fa-4c18-99e6-811362933cc6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 3.013.336 / RS
Número Registro: 2025/0301603-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017395920208210066 51438213020248217000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA -
CEEE-G
ADVOGADOS : CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO - RS054327
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
JULIANO SOUTO MOREIRA MADALENA - RS097902
MARCIA HELENA SOMENSI - RS047343
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA
- CEEE-G
Documento eletrônico VDA56640333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:01
Código de Controle do Documento: 022628fc-89f6-4fcc-b3bd-ca92255a5541

ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
JULIANO SOUTO MOREIRA MADALENA - RS097902
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:01
Código de Controle do Documento: 022628fc-89f6-4fcc-b3bd-ca92255a5541